Tribunal: TJSP
Processo: 2248149-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Atos Administrativos
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança - Decisão que deferiu o pedido liminar ao professor de Educação Básica I da Rede Municipal de Ensino, tendo em vista o Estado democrático de direito e à liberdade de expressão - Ato vinculado ao exercício do livre e fundamentado convencimento do juízo monocrático – Liminar concedida, apenas caberá a revisão na segunda instância em casos de abuso de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança - Decisão que deferiu o pedido liminar ao professor de Educação Básica I da Rede Municipal de Ensino, tendo em vista o Estado democrático de direito e à liberdade de expressão - Ato vinculado ao exercício do livre e fundamentado convencimento do juízo monocrático – Liminar concedida, apenas caberá a revisão na segunda instância em casos de abuso de poder ou ilegalidade o que não ocorreu no presente caso - Precedente desta Egrégia 11a Câmara de Direito Público - Decisão mantida – Recurso Improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994398
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2248149-14.2020.8.26.0000, da Comarca de Sertãozinho, em que é agravante MUNICÍPIO
DE SERTÃOZINHO, é agravado ANDRÉ RICARDO BEGIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) E JARBAS GOMES.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2248149-14.2020.8.26.0000 SERTÃOZINHO VOTO No 18.715 DE
2/7
11a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2248149-14.2020.8.26.0000
Agravante: Município de Sertãozinho
Agravado: André Ricardo Begio
Comarca: Sertãozinho
Voto no 18.715
AGRAVO DE INSTRUMENTO Mandado de Segurança -
Decisão que deferiu o pedido liminar ao professor de
Educação Básica I da Rede Municipal de Ensino, tendo em
vista o Estado democrático de direito e à liberdade de
expressão - Ato vinculado ao exercício do livre e
fundamentado convencimento do juízo monocrático

Liminar concedida, apenas caberá a revisão na segunda
instância em casos de abuso de poder ou ilegalidade o
que não ocorreu no presente caso - Precedente desta
Egrégia 11a Câmara de Direito Público - Decisão mantida
Recurso Improvido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO
DE SERTÃOZINHO, em face da r. decisão dos autos no 1004989-89.2020.8.26.0597,
Mandado de Segurança Cível, impetrado por ANDRÉ RICARDO BEGIO, contra ato
praticado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/SP, que às fls.53/54 o juízo
a quo, deferiu o pedido liminar, nos seguintes termos:
“Defiro o pedido de gratuidade da justiça ao impetrante
Defiro o pedido de liminar. Há, nos autos, provas de que
não foi o impetrante o criador da nota de repúdio que
causou a polêmica, de modo que ele apenas a compartilhou
nas redes sociais; ademais, além da referida nota não
conter nenhum exagero, tampouco, ofensa à autoridade
coatora, o ato de desligar um funcionário contratado, por
expressar sua opinião sobre seu empregador, vai de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2248149-14.2020.8.26.0000 SERTÃOZINHO VOTO No 18.715 DE
3/7
encontro ao estado democrático de direito e à liberdade de
expressão, que é alçada como direito fundamental da
pessoa, vedado apenas o anonimato; e, numa época como
essa, tão sui generis, em que as crianças do ensino
fundamental estão assistindo as aulas on line, também não
parece correta a exclusão do corpo de professores, de um
de seus integrantes, obrigando o município a substitui-lo,
fato esse que consome tempo e dinheiro, não parecendo
solução razoável ao caso, ainda que prevista na legislação
que versa sobre o assunto. Isto posto, determino à
autoridade coatora que suspenda a penalidade que desligou
o impetrante do quadro de professores contratados, de
modo que o mesmo seja imediatamente reintegrado e
permaneça como professor da rede pública até o término de
seu contrato. Solicitem-se as informações, com prazo de
10 dias. Servirá cópia desta decisão, validada por
assinatura digital, impressa à margem direita, nos termos da
Lei 11.419/2006, como mandado/notificação. Por se tratar
de processo digital, a resposta e eventuais documentos
deverão ser encaminhados ao correio eletrônico institucional
do Ofício de Justiça, sertaoz2cv@tjsp.jus.br, em arquivo no
formato PDF e sem restrições de impressão ou salvamento,
devendo constar no campo “assunto” o número do
processo, nos termos do art. 1.206-A, caput, das Normas de
Serviço da Corregedoria Geral da Justiça. Cientifique-se a
Procuradoria do Município da existência deste feito,
enviando-lhe senha de acesso, para que, querendo,
ingresse no feito, no prazo de 10 dias (Lei 12.016/09, art. 7o,
II). Servirá cópia desta decisão, validada por assinatura
digital, impressa à margem direita, nos termos da Lei
11.419/2006, como ofício. I n t . P r o c e d a - s e” .
Alega o agravante, em síntese, que se trata de ação
mandamental, em virtude de processo administrativo, pelo fato do agravado/impetrante
que atua como professor com contrato temporário de Educação Básica I na rede

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2248149-14.2020.8.26.0000 SERTÃOZINHO VOTO No 18.715 DE
4/7
municipal, ter “manifestações compartilhadas por ele terem sido feitas de forma
depreciativa à administração municipal e ao próprio prefeito (superior hierárquico). Não
obstante a alegação ou fato de que não foi o impetrante/agravado quem as escreveu, é
certo que mesmo compartilhou a nota, cujo conteúdo teve ciência, antes de tudo”. Relata
que “se verifica na referida nota é um desprezo, um desdém, um verdadeiro desrespeito
a servidores da administração municipal e ao superior hierárquico do
impetrante/agravado, eis que foram apontados como responsáveis de ”tirar o dinheiro do
bolso” dos professores contratados temporariamente pelo Município, além de serem
pichados de “desumanos” e “desonestos”, tudo por um erro plenamente justificável e
reparável, tanto que foi corrigido com o depósito dos 13os salários na conta corrente de
cada professor, como havia sido prometido”, declara que a LC 181/2006, que trata da
contratação temporária, prevê a extinção do contrato sem indenização. Requer, o
provimento do presente recurso, com a reforma da r. decisão agravada e
“alternativamente a Impossibilidade de manter a liminar quanto à proibição de dispensa
do impetrante até final do contrato (dezembro de 2020)”.
O recurso foi processado, sem a concessão do efeito
suspensivo às fls. 66.
Contraminuta às fls. 68/74.
É o relatório.
O recurso de agravo de instrumento não merece
provimento.
Cumpre-se salientar, em razão de alguns argumentos
trazidos pelo agravante implicar análise de mérito da ação, o que não é permitido nesta
sede recursal, limitar-se-á o voto à prestação da tutela jurisdicional a respeito da reforma
da r. decisão agravada, sob pena de que se configure a denominada supressão de
instância.
Portanto, as demais questões suscitadas nas razões do
agravo estão entrosadas com o próprio mérito da lide e deverão ser resolvidas por
ocasião da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2248149-14.2020.8.26.0000 SERTÃOZINHO VOTO No 18.715 DE
5/7
Como é cediço, a liminar é apreciada com base na
cognição sumária, sendo, portanto, superada pela cognição exauriente que conduz o
magistrado ao julgamento final do processo, ocasião em que poderá, inclusive, revertê-
la.
O entendimento desta Egrégia 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, que ora norteia e encampa o fundamento
deste voto, no Agravo de Instrumento no 2011935-08.2020.8.26.0000, Relator eminente
Desembargador OSCILD DE LIMA JÚNIOR, cita que a concessão de liminar é ato de
livre convicção do magistrado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CNH - CARTEIRA
NACIONAL DE HABILITAÇÃO - Mandado de Segurança -
Indeferimento de liminar que pretendia o desbloqueio do
prontuário de condutor da impetrante, até o julgamento do
mandamus - A liminar é ato de livre convicção do
Magistrado - Negada, caberá a revisão na segunda
instância apenas em casos de abuso de poder ou
ilegalidade - Inocorrência - Ausência dos requisitos
ensejadores da medida - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
GRATUITA - Indeferimento do benefício - Presunção juris
tantum que não tem caráter absoluto - Presunção afastada
diante das circunstâncias do caso concreto (agravante é
médica e é proprietária de veículo importado) - Decisão
mantida.
(AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
2011935-08.2020.8.26.0000; Des. Rel. OSCILD DE LIMA
JÚNIOR, órgão julgador 11a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo; data do julgamento
03/03/2020)” grifo nosso.

Ademais, a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça considera o juízo em questão privativo da instância natural, ressalvadas as
hipóteses abaixo elencadas:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2248149-14.2020.8.26.0000 SERTÃOZINHO VOTO No 18.715 DE
6/7
“a liminar em mandado de segurança é ato de livre arbítrio
do juiz e insere-se no poder geral de cautela do magistrado.
Somente se demonstrada a ilegalidade do ato negatório da
liminar e/ou o abuso de poder do magistrado, e isso de
forma irrefutável, é admissível a substituição de tal ato,
vinculado ao exercício do livre convencimento do juiz, por
outro de instância superior". (STJ - RT 674/202).
Dessa forma, a concessão ou não da medida liminar só
pode ser revista nesta instância recursal se houver ilegalidade manifesta ou abuso de
poder, hipóteses que não se vislumbram no caso sub judice.
Nestas condições, dentro do livre convencimento motivado,
não vislumbro desacerto da r. decisão de primeiro grau, visto que bem fundamentada,
não se mostrando ilegal, irregular, teratológica ou passível de nulidade.
Com relação ao pedido alternativo da parte agravante da
”impossibilidade de manter a liminar quanto à proibição de dispensa do impetrante até
final do contrato (dezembro de 2020)”, nesta fase de cognição sumária, não se extraem
dos autos os requisitos necessários para o provimento jurisdicional pleiteado pelo
agravante, de modo que o impetrante/agravado deve permanecer reintegrado como
professor da rede pública municipal até a conclusão do seu contrato, conforme
constou na r. decisão proferida pelo nobre juízo a quo, sendo-lhe assegurados os
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Portanto, a r. decisão ora agravada, do ilustre magistrado
Dr. Marcelo Asdrúbal Augusto Gama, merece prevalecer in totum por seus próprios e
jurídicos fundamentos, conforme circunstância bem salientada às fls.127/128 dos autos
principais a seguir transcrito: “[...] Há, nos autos, provas de que não foi o impetrante
o criador da nota de repúdio que causou a polêmica, de modo que ele apenas a
compartilhou nas redes sociais; ademais, além da referida nota não conter nenhum
exagero, tampouco, ofensa à autoridade coatora, o ato de desligar um funcionário
contratado, por expressar sua opinião sobre seu empregador, vai de encontro ao
estado democrático de direito e à liberdade de expressão, que é alçada como
direito fundamental da pessoa, vedado apenas o anonimato; e, numa época como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2248149-14.2020.8.26.0000 SERTÃOZINHO VOTO No 18.715 DE
7/7
essa, tão sui generis, em que as crianças do ensino fundamental estão assistindo as
aulas on line, também não parece correta a exclusão do corpo de professores, de um de
seus integrantes, obrigando o município a substitui-lo, fato esse que consome tempo e
dinheiro, não parecendo solução razoável ao caso, ainda que prevista na legislação que
versa sobre o assunto. Isto posto, determino à autoridade coatora que suspenda a
penalidade que desligou o impetrante do quadro de professores contratados, de
modo que o mesmo seja imediatamente reintegrado e permaneça como professor
da rede pública até o término de seu contrato [...]”.Grifo nosso.
Ressalta-se, por oportuno, que em sede de recurso de
agravo de instrumento, não cabe adentrar em questões que não foram abarcadas pela
decisão agravada.
Consigne-se que, para fins de prequestionamento, estar o
julgado em consonância com os dispositivos legais e constitucionais mencionados nas
razões recursais.
A matéria de fundo do agravo encerra-se nos limites
processuais ora apreciados.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator